Tribunal: TJMT
Processo: 0004240-82.2019.8.11.0002
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004240-82.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENIS DIAS DA COSTA - CPF: 059.826.361-69 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO DE JESUS - CPF: 004.455.311-00 (VÍTIMA), DAVI FRANCISCO MACIEL DA SILVA - CPF: 084.715.361-45 (ASSISTENTE), CARLOS ROBERTO DE JESUS - CPF: 393.661.381-87 (ASSISTENTE), THIAGO JESUS LINO DA SILVA - CPF: 038.986.481-17 (ASSISTENTE), DANIEL SOUZA DA SILVA - CPF: 010.113.011-21 (ASSISTENTE), DAIANE DIAS DA COSTA - CPF: 049.406.381-54 (ASSISTENTE), YOLY MOREIRA DA COSTA - CPF: 032.079.211-08 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 a 69, todos do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

2. O recorrente alega ausência de provas suficientes para embasar a pronúncia, requerendo sua impronúncia.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: (i) se há indícios suficientes de autoria para justificar a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri;.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão de pronúncia exige apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, sem adentrar no mérito da culpabilidade do acusado, cabendo ao Tribunal do Júri à análise aprofundada dos fatos.

5. Os autos contêm elementos que indicam a autoria do recorrente no crime, incluindo depoimentos testemunhais que o apontam como autor dos disparos e registros de boletim de ocorrência lavrado pela vítima antes de seu falecimento.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que, presentes os indícios mínimos de autoria e materialidade, a competência para julgamento do crime doloso contra a vida deve ser do Tribunal do Júri.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida. 2. A dúvida quanto à autoria deve ser resolvida pelo Tribunal do Júri, sendo vedada a antecipação do juízo condenatório na fase de pronúncia.”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 121, § 2º, inciso I e IV, 29 e 69; L. n. 10.826/03, art. 14; CPP, art. 413.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 216944/PA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Sexta Turma, j. 4.12.2012; TJMT, RESE n. 0004102-83.2005.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 4.2.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Denis Dias da Costa
contra a decisão proferida na Ação Penal n. 0004240-82.2019.8.11.0002 pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o pronunciou pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 a 69, todos do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Em síntese, o recorrente alega que não há provas suficientes para embasar a condenação, pugnando, assim, por sua impronúncia (Id. 259752209).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao recurso, protestando por seu desprovimento (Id. 259752213).

Não há manifestação do juízo de origem sobre a manutenção ou retratação da decisão de pronúncia.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo desprovimento mantendo-se a pronúncia do recorrente (Id. 251440292).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, é necessário consignar que, não obstante o Magistrado

limitar-se apenas a receber o recurso em sentido estrito, sem exarar o juízo de retratação, trata-se de mera irregularidade, não maculando o processo.

Nesse sentido, merece destaque o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT . PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HOMICÍDIO SIMPLES. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, INTERPOSTO PELA DEFESA . DETERMINAÇÃO, PELO MAGISTRADO DE 1.º GRAU, DE REMESSA DOS AUTOS À INSTÂNCIA AD QUEM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, QUANTO À REFORMA OU MANUTENÇÃO DA DECISÃO. ART . 589 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO . MERA IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE, A ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência do STJ, interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, a decisão do Juízo de 1 .º Grau, que se limita a determinar a remessa dos autos à Instância ad quem, nada mencionando, em juízo de retratação, acerca da reforma ou manutenção da decisão, consoante previsto no art. 589 do Código de Processo Penal, não configura, propriamente, hipótese de nulidade - mesmo porque indemonstrado prejuízo à parte -, mas de mera irregularidade
. Precedentes. VII . "A decisão do magistrado que encaminha recurso em sentido estrito sem antes proceder ao juízo de retratação é mera irregularidade não podendo ser entendida como ato apto a ensejar nulidade absoluta, uma vez que o referido juízo é secundário em relação à pronúncia devidamente fundamentada (...)" (STJ, HC 177.854/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe de 24/02/2012). VIII . Habeas corpus não conhecido.” (STJ, Habeas Corpus n. 216944 PA 2011/0202999-2, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 4.12.2012, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18.12.2012) - Grifei

Desta feita, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço do recurso em sentido estrito.

Como relatado,
Denis Dias da Costa
foi pronunciado pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo, tipificados no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c artigo 29 a 69, todos do Código Penal, c/c o artigo 14 da Lei n. 10.826/03.

Irresignado, o recorrente alega que não há provas suficientes para embasar a condenação, pugnando assim, por sua impronúncia (Id. 259752209).

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“[...]1.1. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COMPARTILHADA:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 27 de outubro de 2018, em horário noturno, em vias públicas desta cidade e comarca de Várzea Grande, o denunciado
DENIS DIAS DA COSTA
, atuando em concurso de pessoas - caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios, visando objetivo comum -, portou arma de fogo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que, nas circunstancias de tempo e local encimadas, o denunciado levou consigo de maneira compartilhada com terceira(s) pessoa(s) ainda não identificada(s) arma de fogo não apreendida e, por isso, também não identificada, municiada, sem possuir, contudo, autorização para o porte, empregando-a, inclusive, na pratica de crime contra a vida (item 1.2).

1.2. HOMICIDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO:

Consta dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que, no dia 27 de outubro de 2018, por volta da 21h30m, no estabelecimento empresarial denominado "Bar do Branco”, situado na Avenida São Joao, Vila São João, nesta cidade e comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
DENIS DIAS DA COSTA
, atuando em concurso de pessoas -
caracterizado pela conjunção de esforços e unidade de desígnios visando objetivo comum
- e agindo com desejo assassino (
animus necandi
), por motivação torpe e recurso que dificultou a defesa da vitima, matou
Carlos Eduardo de Jesus
.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciado, impelido pelo sentimento de vingança
4
, dirigiu-se na companhia de terceira(s) pessoa(s) ainda não identificada(s) e portando arma de fogo (não apreendida — cf. item 1.1) até o local de trabalho da vitima, vindo, em seguida, a invadi-lo para desferir-lhe de inopino e sem que ela pudesse esboçar reação vários disparos, atingindo-a nas regiões do rosto e do tórax, provocando-lhe lesões que por sua natureza e sede causaram-lhe a morte, conforme descrito no Laudo de Necropsia de fls. 30/49- IP e Prontuário Medico de fls. 85/87-IP. Ato contínuo, o denunciado e seu(s) comparsa(s) evadiram-se do local.” (Id. 259751027 – páginas 1/4).

Nos termos do art. 413 do CPP, o juiz pronunciará o acusado caso haja comprovação da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou participação, submetendo-o ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Assim, não se exige certeza absoluta quanto à culpa do acusado, pois isso implicaria adentrar no mérito da questão, sendo suficiente a existência de prova mínima de autoria.

A materialidade não está sendo discutida no presente recurso, mas apenas a autoria, razão pela qual passo a analisar este ponto.

Os depoimentos colhidos, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, indicam supostos elementos de que o recorrente cometeu o delito. No entanto, alguns merecem destaques.

Luzia Maria da Silva, ouvida apenas pela autoridade policial, pois faleceu no ano de 2022, conforme certidão de Id. 259752176, afirmou:

“[...]QUE em dado momento NINHO e mais os quatro rapazes foram na direção da vítima, a qual se encontra no salão dançando, tendo NINHO jogado uma latinha de cerveja nas costas da vítima, a qual virou e ficou de frente para NINHO; QUE de longe a depoente viu a vítima zangada e gesticulava enquanto discutia com NINHO, o qual também mostrava estar zangado e alterado, mas NINHO e a vítima não chegaram as vias de fato; QUE nisso dos rapazes que estavam com NINHO jogou uma cadeira de plástico pelas costas da vítima, acertando-a, mas esta não chegou a cair; [...] QUE no dia seguinte, ao ir no mercado, a depoente parou no bar da vítima, a qual disse que iria registrar na segunda-feira um boletim de ocorrência contra NINHO, este estava lhe ameaçando de morte; QUE durante toda a semana após o ocorrido no Laço de Ouro, a vítima aparentava estar triste e dizia que estava sendo ameaçado por NINHO [...]” (Id. 259751027 – páginas 24/25).

A testemunha Thiago Jesus Lino da Silva informou na delegacia que:

“[...]QUE o depoente quer consignar que, momento antes do CARLOS EDUARDO ter sido vítima de tentativa de homicídio, o depoente estava om o mesmo no Bar do Branco, no bairro Vila São João e que conversaram por alguns minutos e que nesse tempo em que conversaram , o CARLOS EDUARDO, relatou que havia feito um Boletim de Ocorrência contra DENIS DIAS DA COSTA, por conta de uma briga que havia acontecido na casa de Show "LAÇO DE OURO" e que chegou mostrar o BO para depoente [...]” (Id. 259751028 – páginas 32/33)

O irmão da vítima, Carlos Roberto de Jesus, prestou depoimento à autoridade policial em três ocasiões, sempre afirmando que o recorrente foi o autor do crime em tela. Vejamos:

“[...]QUE CARLOS EDUARDO disse que quem atirou nele foram as mesmas pessoas que o espancaram no LAÇO DE OURO, no dia 20/10/2018; QUE no LAÇO DE OURO (20/10/2018), a pessoa de alcunha NINHO, ex-cunhado de CARLOS EDUARDO [...]” (Id. 259751028 – páginas 30/31 – depoimento prestado antes da morte de Carlos Eduardo de Jesus).

“[...] QUE no caminho o declarante perguntou quem teria feito isso com ele, dizendo se seriam os mesmos do Laço de Ouro, tendo a vítima respondido que sim e que teria sido o "NINHO; [...] QUE apresentado ao declarante a fotografia de DENIS DIAS DA COSTA, pelo declarante após olhar atentamente a fotografia, RECONHECE com absoluta certeza de que trata-se de "NINHO", o qual é suspeito do crime em tela e é irmão de DAIANE” (Id. 259751027 – páginas 27/28 - depoimento prestado após da morte de Carlos Eduardo de Jesus)

“ [...]QUE afirma que ouviu a própria vítima dizer que quem havia atirado nele seria DENIS, vulgo “NINHO”, o mesmo que ele uma semana antes de ser alvejado por disparos de arma de fogo, teria brigado com ele na danceteria Laço de Ouro [...]” (Id. 259751030 – página 35)

Em juízo, a testemunha Carlos Roberto de Jesus ratificou todos os depoimentos prestados perante a autoridade policial. Vejamos:

“eu tava aqui na minha casa, eu tava aqui sentado, eu e a minha esposa, ai eu escutei um barulho de tiros, né? Ai eu fui na grade da minha mercearia e olhei pro lado de fora, eu vi uma pessoa que passou lá em cima, na, lá no bar dele né? Ai eu entrei de volta, ai alguém disse pra mim assim: “o branco foi baleado corre lá”. Ai eu sai, correndo, e fui lá. Ai quando eu cheguei lá ele tava todo, né, sangrando a cara e tudo. Ai eu peguei e coloquei ele no carro dele e desci, fui pro pronto socorro. [...] Falei pra ele, falei branco o que que aconteceu, quem que atirou em você, foi o Denis? Ai ele falou assim “foi”, ai eu cheguei no pronto socorro, e só o que eu ouvi dele foi isso ai [...] Eles tinham tido uma treta lá no Laço de Ouro, eai ele não contou pra mim, mas contou pra alguém que, o menino tinha ameaçado ele, né? [...] Eles brigaram de muro lá sim, ele falou pra mim que brigaram porque ele chegou aqui, na minha casa, no outro dia todo duro, né, andando todo duro e

falou que tinha brigado lá [...] por outras pessoas não, ele foi ameaçado pelo menino lá, pelo Denis [...] ele sempre tava andando ai ne, aqui no bar dele [...] foi com a boca, porque eu perguntei bem assim pra ele quem fez isso com você, foi o Denis? E ele falou, foi [...]“ (Id. 259752197)

Ressalta-se que o recorrente reconheceu, na fase inquisitorial, que ele e a vítima desentenderam-se no estabelecimento chamado Laço de Ouro. Vejamos:

“[...] QUE não recorda a data, mas que foi no ano passado, encontrou com a vitima no Lago de Ouro, ocasião em que o interrogando e BRANCO se desentenderam por motivo de mulher [...]QUE ambos deram cadeiradas um no outro; [...]” (Id. 259751030 – páginas 17/19).

Ademais, no Id. 259751030 – páginas 9/10, consta o Boletim de Ocorrência registrado pela vítima antes de falecer. Vejamos:

“[...]SE ENCONTRAVA NA FESTA NO CLUBE LAÇO DE OURO, PRÓXIMO AO POSTO CONCÓRDIA, SENTADO QUANDO O DENIS VULGO "NINHO" QUE É IRMÃO DE DAIANE JUNTAMENTE COM UM COMPARSA NÃO IDENTIFICADO CHEGOU POR DETRÁS E AGREDIU O COMUNICANTE COM UMA CADEIRADA NAS COSTA, JOGANDO PEDRAS, QUE APOS DERAM VÁRIOS SOCOS EM SEU ROSTO E EM SUA BOCA. QUE FEZ AMEAÇA DIZENDO QUE DA PRÓXIMA VEZ QUE O COMUNICANTE VOLTAR AO LOCAL QUE ELES IRA ACERTA AS CONTAS. QUE O COMUNICANTE NARRA NO PRESENTE MOMENTO QUE NÃO TEM RIXA COM NINGUÉM, SE ALGUMA COISA VIER ACONTECER COM O MSSMO QUE DENIS VULGO "NINHO" FOI UM DOS RESPONSÁVEL PELO FATO OCORRIDO. [...]”

Assim, como já consignado, necessário reiterar que, na fase de pronúncia, não se exige um juízo de certeza sobre a culpabilidade do acusado, mas apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, os quais, no caso em tela, estão demonstrados. Portanto, conclui-se que a questão deve ser analisada e decidida pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido a jurisprudência deste TJTM:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. MANUTENÇÃO DA QUALIFICADORA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: (I) se há elementos suficientes para a absolvição sumária do recorrente, sob alegação de legítima defesa; e (II) se há elementos para o afastamento da qualificadora do motivo fútil.

III. Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia exige apenas indícios de autoria e materialidade do delito, sendo vedada análise aprofundada de mérito, em respeito à competência do Tribunal do Júri.

4. A excludente de ilicitude da legítima defesa exige prova inequívoca de que o agente agiu para repelir agressão injusta, atual ou iminente, com meios moderados, o que não se verifica no caso. Os elementos constantes dos autos indicam que o recorrente, de forma premeditada, deixou o local do conflito, armou-se e, posteriormente, retornou ao local dos fatos, onde desferiu os golpes contra as vítimas, o que afasta, em princípio, a configuração de legítima defesa.

5. A premeditação, auferida do fato do apelante ter dito que iria matar as vítimas, tendo ido buscar uma faca em sua residência e retornado ao local (ao invés de evitar o confronto ou buscar auxílio policial), em tese, é incompatível com a alegada legítima defesa, por não ter implementado o requisito da imediatidade.

6. A qualificadora do motivo fútil só pode ser excluída quando manifestamente improcedente, hipótese não evidenciada. Os fatos indicam motivação desproporcional decorrente de desentendimento banal, justificando a análise pelo Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“A decisão de pronúncia deve ser mantida quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade do crime doloso contra a vida, quando ausentes, na espécie, alguma excludente de antijuridicidade verificável de plano, ou alguma hipótese de desclassificação.”

[...]” (TJMT, RESE n. 0004102-83.2005.8.11.0042, Rel. Des. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 4.2.2025, Publicado no DJE 7.2.2025)

Dessa forma, presente os indícios de autoria e materialidade, cumpre submeter o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025